Tribunal: TJES
Processo: 5010716-31.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2026-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010716-31.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ALESSANDRO VIEIRA DA SILVA

AGRAVADO: ASSOCIACAO EDUCACIONAL DE VITORIA

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VALORES EM CONTA DIGITAL. ALEGAÇÃO DE NATUREZA SALARIAL. ÔNUS PROBATÓRIO DO DEVEDOR. PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME:
1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que converteu em penhora valores bloqueados nas instituições financeiras Nu Investimentos S.A. e Mercado Pago IP Ltda., rejeitando a alegação de impenhorabilidade formulada pelo executado sob o argumento de que os montantes seriam de natureza salarial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar se os valores constritos possuem natureza salarial a justificar a impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC; (ii) definir se a constrição, por atingir valor ínfimo em relação ao montante da dívida, caracteriza medida inócua, nos termos do art. 836 do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3.
A alegação de que os valores bloqueados seriam provenientes de salário não encontra respaldo probatório nos autos, sendo ônus do executado demonstrar, de forma inequívoca, a origem alimentar dos recursos constritos, conforme o art. 854, §3º, I, do CPC.
4.
A constrição recaiu sobre contas digitais diversas daquela indicada pelo agravante como destinada ao recebimento de salário, o que fragiliza a tese de impenhorabilidade.
5.
A aplicação do art. 836 do CPC não se justifica, pois, embora o valor penhorado (R$ 1.020,03) represente fração reduzida da dívida (R$ 51.479,04), a penhora contribui para a satisfação parcial do crédito, prevalecendo o princípio da efetividade da execução.
6.
O STJ, no julgamento do EREsp 1.874.222/SP, firmou entendimento no sentido de que a impenhorabilidade de salários pode ser relativizada mesmo em dívidas não alimentares, desde que demonstradas a inviabilidade de outros meios executórios e a preservação da subsistência digna do devedor — o que não foi evidenciado no caso concreto.
7.
A ausência de demonstração de prejuízo irreparável à dignidade do devedor, diante da quantia bloqueada, afasta a incidência da proteção legal à impenhorabilidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE:
8.
Recurso desprovido. Tese de julgamento:
9.
A impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC exige prova inequívoca da natureza salarial dos valores constritos, competindo ao executado o respectivo ônus probatório.
10.
É válida a penhora de valores em contas digitais não identificadas como contas-salário, quando não demonstrada a origem alimentar dos recursos.
11.
A penhora de montante reduzido, por si só, não configura medida inócua nem enseja violação ao princípio da menor onerosidade, devendo prevalecer a efetividade da execução.
12.
É admissível a relativização da impenhorabilidade de salário, desde que inexistam meios menos gravosos e se preserve a subsistência digna do executado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Colenda a Terceira Camara Civel do Egregio Tribunal de Justica do Estado do Espirito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigraficas da sessao, que integram este julgado, a unanimidade, CONHECER do recurso de agravo de instrumento e, no merito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por
A
LESSANDRO VIEIRA DA SILVA
em face de r. decisão (fls. 03-04 do evento 14694778), proferida pelo douto magistrado da 11ª Vara Cível de Vitória – Comarca da Capital –, que, no cumprimento de sentença tombado sob o nº 0004664-71.2021.8.08.0024, promovido pela
ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL DE VITÓRIA – AEV
, converteu o valor indisponibilizado em penhora.

O juiz de primeiro grau fundamentou que “
a indisponibilidade não atingiu qualquer valor da referida conta, vez
que a quantia foi bloqueada nas instituições financeiras NU Investimentos S.A. e Mercado Pago IP Ltda. Desse modo, o argumento da parte executada não se sustenta relativamente aos valores bloqueados.
” (fl. 03 do evento 14694778).

Inicialmente, observa-se o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, notadamente pelo fato de cuidar de recurso interposto contra decisão proferida em sede de cumprimento de sentença (art. 1.015, parágrafo único, do CPC) e pelo fato de ser dispensada a formação de instrumento (art. 1.017, §5º, do CPC).

Neste caso, entendo que para que se configure a impenhorabilidade de que trata o art. 833, inciso IV, do CPC, é indispensável a prova inequívoca de que os valores bloqueados são provenientes exclusivamente de salários, o que não foi clarificado.

O recorrente sustentou que a conta-corrente atingida (Banco Banestes, agência 84, conta corrente 2843774-7) é utilizada para recebimento de salário, contudo, a constrição recaiu sobre ativos mantidos nas instituições financeiras Nu Investimentos S/A e Mercado Pago IP Ltda., o que refuta a tese do agravante.

No tocante à alegação de que o valor penhorado (R$ 1.020,03) é ínfimo diante do montante total da dívida (R$ 51.479,04), e que, por isso, a constrição seria inócua, atraindo o disposto no art. 836 do CPC, melhor sorte não assiste ao agravante, na medida em que não há preponderância absoluta do princípio da menor onerosidade para o devedor sobre o princípio da efetividade da tutela executiva.

No presente momento, a quantia penhorada representa uma parcela, ainda que pequena, do débito total, e sua liberação pode postergar ainda mais a satisfação do credor, sem que se configure um prejuízo irreparável que justifique a suspensão da decisão, mormente quando sopesado que o executado/agravante não se desincumbiu do ônus do art. 854, §3º, inciso I, do CPC. Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE DESBLOQUEIO DOS VALORES CONSTRITOS NA CONTA CORRENTE DO EXECUTADO. Alegação de que se tratava de valores referentes ao salário. Ausente elemento probatório nesse sentido.
Agravante que não se desincumbiu do ônus de comprovar a origem dos valores a embasar a alegada impenhorabilidade.
Valores que, de todo modo, teriam perdido o caráter alimentar, tratando-se de sobra não coberta pela impenhorabilidade. Decisão mantida. Recurso não provido. (TJSP; Agravo de Instrumento 2191853-93.2025.8.26.0000; Relator (a): Ana Lucia Romanhole Martucci; Órgão Julgador: 33ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional V. São Miguel Paulista – 4ª Vara Cível; Data do Julgamento: 27/06/2025; Data de Registro: 27/06/2025) (TJSP; AI 2191853-93.2025.8.26.0000; São Paulo; Trigésima Terceira Câmara de Direito Privado; Relª Desª Ana Lucia Romanhole Martucci; Julg. 27/06/2025)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Alegação de impenhorabilidade de valores. Art. 833, IV, do CPC. Necessidade de comprovação da natureza alimentar da verba. Extrato bancário sem identificação da origem dos recursos.
Conta-corrente diversa da indicada para recebimento de salário. Ausência de prova idônea. Ônus do executado.
Manutenção da decisão. Recurso desprovido. (TJRS; AI 5123535-94.2025.8.21.7000; Erechim; Décima Segunda Câmara Cível; Rel. Des. João Pedro Cavalli Junior; Julg. 28/08/2025; DJERS 29/08/2025)

A título argumentativo, acrescente-se que a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os Embargos de Divergência em Recurso Especial (EREsp) 1.874.222/SP, adotou uma nova interpretação do art. 833, § 2º, do CPC, flexibilizando a impenhorabilidade salarial, mesmo para dívidas de natureza não alimentar.

O entendimento firmado pelo STJ permite a relativização da impenhorabilidade de salários em duas condições cumulativas: i) quando restarem inviabilizados outros meios executórios que garantam a efetividade da execução; e ii) desde que seja avaliado concretamente o impacto da constrição sobre os rendimentos do executado, assegurando o patamar mínimo para a subsistência digna.

Se o devedor, embora alegando a origem salarial, não evidencia que o bloqueio daquela fração mínima implica o colapso de sua dignidade, o princípio da efetividade da execução deve prevalecer. Manter a impenhorabilidade total neste cenário resultaria em incentivar o descumprimento obrigacional e frustrar o direito do credor à satisfação de seu crédito, direito este também garantido constitucionalmente.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
NEGO
-LHE
PROVIMENTO
para manter incólume a r. decisão agravada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 23/02/2026 - 27/02/2026:

Acompanho o E. Relator.